Tribunal: TJPA
Processo: 0802350-13.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802350-13.2021.8.14.0070

APELANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO MACIEL E MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DESPROVIDO DO MESMO GRAU DE CERTEZA DESSE. ABSOLVIÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante; (ii) a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade do delito, justificando a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito não restou devidamente comprovada. O auto de constatação provisório foi elaborado por investigadores da Polícia Civil, cujos cargos não têm atribuições específicas para atestar a natureza da substância apreendida. Ademais, o documento não discrimina sequer o peso do material, sendo insuficiente para embasar a condenação.

4. O entendimento jurisprudencial dominante exige que, em regra, o laudo toxicológico definitivo comprove a materialidade do crime de tráfico de drogas. Excepcionalmente, admite-se condenação baseada em laudo preliminar, desde que possua grau de certeza idêntico ao definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação criminal provida.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, 50, § 1º; CPP, art. 386, II; RI/TJPA, art. 30, I, “a”

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 26/10/2016; STJ, AgRg no REsp 2123668/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francisco da Conceição Maciel e Maciel, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º
,
da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro
(cf. ID 13215156).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante; (b) desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; (c) redução da pena-base ao mínimo legal
(
cf. ID 13215169).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (cf. ID 13215174).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento da apelação (cf. ID 13442870).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando a falta de comprovação da materialidade delitiva, ante a ausência de laudo definitivo.

De fato, ao analisar os autos, constato a ausência do referido laudo, havendo tão somente “auto de constatação provisória” atestando documentalmente a natureza ilícita do material apreendido (cf. página 16 do ID 13215081).

Pois bem.

Não se desconhece que
“
a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios” (cf. Súmula 32, desta e. Corte de Justiça).

É também cediça a possibilidade, em caráter excepcional, de condenação por tráfico de drogas com base em laudo preliminar que identifique a natureza ilícita da substância apreendida, desde que apresente grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial (STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 26/10/2016).

Contudo, no caso em exame, observo que o auto de constatação não foi subscrito por perito oficial, mas sim por investigadores da Polícia Civil, cujos cargos não possuem atribuições específicas para atestar a real natureza da substância apreendida. Assim, tal documento não passa de mera peça informativa, sendo suficiente apenas para a lavratura do auto de prisão em flagrante e para o oferecimento da denúncia, nos termos do § 1º do artigo 50 da Lei nº 11.343/2006.

Vale ressaltar que a simples denominação atribuída a um documento nem sempre corresponde à sua verdadeira essência, especialmente quando se trata de laudo pericial de substância entorpecente, cuja elaboração exige do subscritor conhecimento técnico-científico. No presente caso, é evidente a precariedade da peça constante na página 16 do ID 13215081, que não discrimina sequer o peso do material apreendido.

Portanto, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

Nesse sentido é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO DESPROVIDO DO MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, no sentido de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, quando possua grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, o que, conforme o acórdão, não ocorre no caso dos autos. (...) (STJ - AgRg no REsp: 2123668 SP 2024/0043718-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para absolver o apelante
Francisco da Conceição Maciel e Maciel
, por ausência de prova da materialidade do delito.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 13215156), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 18/03/2025